Tribunal: TJMT
Processo: 1014301-15.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014301-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (AGRAVANTE), PABLO BORGES RIGO - CPF: 894.055.951-72 (AGRAVADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXECUÇÃO DE ASTREINTES –
ALEGAÇÃO DE ARBITRAMENTO EXCESSIVO PELO JUÍZO – CONTUMÁCIA DO EXECUTADO AO DESCUMPRIR INÚMERAS ORDENS DE DESOCUPAÇÃO – VALOR ARBITRADO PARA DESESTIMULAR O DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REJEIÇÃO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO, REDUÇÃO OU LIMITAÇÃO DO VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES
- – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade. 2. No caso, considerando a contumácia do executado, perfeitamente razoável e proporcional a multa estabelecida, de modo que não há falar em necessidade de redução por arbitramento excessivo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEONARDO ZANELLA BONETTI contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 1002848-10.2018.8.11.0040), ajuizada contra a agravante por PABLO BORGES RIGO e FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO,

indeferiu o pleito formulado pelo executado/agravante de reconhecimento de inexigibilidade de exclusão da multa cominatória ou redução do valor total, por entender que, considerando que “
a multa imposta foi no valor de R$ 1.000,00, a qual incidiu pelo prazo de 11 dias, período de descumprimento da ordem judicial
, (...)
as astreintes foram fixadas dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade exigidos, não havendo sequer que falar em sua redução, menos ainda em sua extinção
” (cf. Id. nº 154056236 dos autos de origem).

A agravante sustenta que, conforme a jurisprudência do STJ, “
o valor das astreintes é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, o que possibilita sua revisão, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando for observado que o montante é irrisório ou exorbitante, não havendo que se falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada
”, assim, “
o valor arbitrado, como sanção ao suposto descumprimento de obrigação imposta, deve ser reduzido quantas vezes forem necessárias, caso se verifique que seja ofensivo aos já explanados princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé-processual e vedação do enriquecimento sem causa
”.

Afirma que, “
no caso em exame, o atraso no cumprimento da ordem de desocupação foi mínimo e gerado pela inércia da parte contrária em realizar a avaliação e compensação dos móveis planejados que ficaram no local, ou seja, os agravados estão se aproveitando de sua própria conduta, posto que solicitaram a avaliação dos móveis para decidir acerca do valor da compensação, de modo que o suposto atraso foi exatamente o tempo de fazer essa avaliação. Por outro lado, cumpre destacar que o valor de um aluguel mensal de um imóvel das características do que era objeto da ação, seria hoje em torno de R$ 3.000,00, sendo que o suposto atraso na desocupação foi de 11 dias, de modo que a pretensão dos agravados de receber mais de R$ 30.000,00 se mostra totalmente afrontosa aos princípios já invocados e que basearam a decisão do STJ
”, além do mais, “
os agravados sequer iriam utilizar o imóvel durante o período do atraso, uma vez que o bem foi novamente colocado à venda e demorou em torno de 3 a 4 meses para ser habitado novamente, por certo depois de ser novamente vendido, de modo que não houve qualquer prejuízo
”.

Pede, pois,
o provimento do recurso, “
para reformar a decisão que indeferiu o pedido de extinção ou redução do valor cobrado a título de astreintes,
(...)
, com o consequente acolhimento do pedido de extinção do Cumprimento de Sentença
”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal
(cf. Id. nº 216283169).

A decisão contida no Id. nº 216994668 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, os réus/agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 221183196).

É a suma.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal versa exclusivamente sobre a possibilidade de extinção do feito executivo, em razão da exclusão ou redução do valor cobrado a título de astreintes (multa diária de R$ 1.000,00 por dia), decorrente do atraso de 11 dias do executado no cumprimento da decisão que determinou a desocupação voluntária do imóvel (cf. Id. nº 14726271 dos autos de origem).

Em que pese o esforço argumentativo do agravante, n
ão diviso a alegada exorbitância da multa cominatória.

É que, em razão da finalidade de constranger ao comprimento de uma obrigação, o valor da multa cominatória sempre deve ser expressivo a ponto de possuir força coercitiva e eficácia no caso concreto, embora não possa ser exagerado a ponto de causar enriquecimento imotivado da parte contrária, sendo que o CPC dá ampla margem de definição ao magistrado a depender do caso concreto, daí porque, “
para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade,
deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal
, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias
” (AgInt no AREsp nº 1.189.031/SP).

Esse é o posicionamento uniforme deste eg. TJMT:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL – (...) – RECURSO EM PARTE PROVIDO. É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não havendo excesso no valor cominado. Tem-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido da possibilidade de cominação das astreintes, em questões como a dos autos, com o fito de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação. O pagamento da multa somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razões para que seja afastada ou mesmo reduzida, sob pena de que, sendo fixada em valor irrisório, não possua a força cominatória necessária” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado –
RAI 1020967-37.2021.8.11.0000 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - FIXAÇÃO MULTA DIÁRIA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA MULTA - PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMITAÇÃO DO TETO MÁXIMO DA MULTA – POSSIBILIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cediço que o objetivo da astreinte é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação. As astreintes têm amparo nos artigos 536 e 537, do Código de Processo Civil e, pela natureza inibitória, deve ser aplicada suficientemente para forçar o comando judicial, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Na hipótese, a multa aplicada pelo Juiz singular se revela proporcional e razoável à obrigação imposta. Além disso, o prazo fixado é suficiente para cumprir o comando judicial, que consiste em comandos de suspensão dos débitos impugnados” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1017022-42.2021.8.11.0000 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -

TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1019082-85.2021.8.11.0000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes aos empréstimos consignados, ao que se evidencia, não contratados pela parte autora. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado –
RAI 1021503-48.2021.8.11.0000 - Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).

No mesmo sentido, sobre a irrelevância do valor acumulado da multa cominatória, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. MANUTENÇÃO DO MONTANTE. (...) 2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível a limitação das astreintes ao máximo do valor pretendido na obrigação principal ou a alteração da periodicidade de incidência da multa. 3- Consoante jurisprudência desta Corte Superior,
a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante
” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.967.587/PE – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/6/2022, DJe de 24/6/2022 –
grifei
).

Não parece nada excessivo, desarrazoado ou desproporcional o arbitramento da multa cominatória em R$ 1000,00; na verdade, cuida-se de “
quantum
”
comumente fixado em casos semelhantes, devendo, portanto, ser mantido.

Tampouco detém relevância as alegações de que “
o valor de um aluguel mensal de um imóvel das características do que era objeto da ação, seria hoje em torno de R$3.000,00 (três mil reais), sendo que o suposto atraso na desocupação foi de 11 (onze) dias, de modo que a pretensão dos Agravados de receber mais de R$30.000,00 (trinta mil reais) se mostra totalmente afrontosa aos princípios já invocados e que basearam a decisão do STJ
” e que “
os Agravados já impuseram uma multa pesada no contrato de compra e venda, o que foi devidamente suportado pelo ora Agravante, tendo este arcado com mais de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) de prejuízo
”(sic – cf. Id. nº 216283169 - Pág. 8), pois, o recorrente descumpriu a ordem de desocupação do imóvel três vezes, quais sejam: (i) decisão que deferiu o pedido liminar de desocupação, contida no Id. nº 13591744 dos autos de origem, concedendo prazo de 15 (quinze) dias para o réu desocupar o imóvel, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00; (ii) acordo firmado em audiência (16.07.2018), contido no Id. nº 14215947 dos autos de origem, que também concedeu 15 (quinze) dias para que o réu desocupasse o imóvel objeto da lide; e (iii) a decisão que originou o débito exequendo (cf. Id. nº 14726271 dos autos de origem), que determinou, mais uma vez, que o réu desocupasse o imóvel no prazo de 10 (dez dias), sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00.

Assim, considerando a contumácia do executado, perfeitamente razoável e proporcional a multa estabelecida, de modo que não há falar em necessidade de redução por arbitramento excessivo.

Ademais, sequer comporta conhecimento as alegações do réu/agravante de que “
não houve cumprimento da desocupação no prazo combinado por dificuldades geradas pela própria parte a quem se dirige a satisfação da obrigação, o que torna injusto que esta aufira grandes quantias frente a sua própria negligência em colaborar para o desfecho do processo
” e de que “
os Agravados sequer iriam utilizar o imóvel durante o período do atraso, uma vez que o bem foi novamente colocado à venda e demorou em torno de 3 a 4 meses para ser habitado novamente, por certo depois de ser novamente vendido, de modo que não houve qualquer prejuízo ao mesmo
”, notadamente, porquanto desacompanhadas de qualquer lastro comprobatório.

Não se veem, portanto, motivos para exclusão, redução ou limitação da multa cominatória.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024